Tribunal: TJES
Processo: 5000200-89.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000200-89.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ASSOCIACAO DE PAIS DE CRIANCAS SURDAS e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000200-89.2016.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE CRIANÇAS SURDAS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA COM SITUAÇÃO CADASTRAL "BAIXADA" NA RECEITA FEDERAL ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. VÍCIO ORIGINÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu Execução Fiscal, sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), ao fundamento de que a ação foi ajuizada em 2016 contra pessoa jurídica (Associação de Pais de Crianças Surdas) que já se encontrava com situação cadastral "Baixada" perante a Receita Federal desde 2008, carecendo, portanto, de capacidade processual. 2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, defendendo que a baixa cadastral não extingue a personalidade jurídica, que subsiste para fins de liquidação, nos termos do art. 51 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de Execução Fiscal contra pessoa jurídica com situação cadastral "Baixada" na Receita Federal, em data anterior à propositura da ação, implica ausência de capacidade processual (pressuposto processual de validade), apta a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A capacidade de ser parte (personalidade judiciária) é pressuposto processual de validade, cuja ausência no momento da propositura da ação impõe a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC). 5. O ajuizamento da execução fiscal (2016) contra entidade baixada desde 2008 configura vício originário, pois a parte executada já não detinha personalidade judiciária no momento da propositura. 6. O art. 51 do Código Civil, que trata da subsistência da pessoa jurídica para fins de liquidação, pressupõe a regularidade do procedimento de dissolução e não autoriza o ajuizamento de nova ação contra entidade já extinta. 7. As teses referentes à dissolução irregular (Súmula 435 do STJ) e ao redirecionamento aos sócios (Tema 630 do STJ) não se aplicam ao caso, pois dizem respeito a fatos supervenientes ocorridos no curso de execuções validamente ajuizadas, e não a vício originário na constituição da relação processual. 8. A pretensão de modificação do polo passivo, seja para corrigir a CDA ou redirecionar o feito, encontra óbice na Súmula 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução após a propositura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica que se encontrava com situação cadastral baixada perante a Receita Federal em data anterior à propositura da demanda acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de capacidade processual (art. 485, IV, do CPC). 2. Constatado o vício originário na indicação do sujeito passivo, é vedada a modificação do polo passivo da execução ou a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos da Súmula 392 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, e art. 485, IV e VI; CC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 435; STJ, Tema 630; TJ-ES, Apelação Cível 50004964820158080024, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível 50277935020228080035, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000200-89.2016.8.08.0024

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE CRIANÇAS SURDAS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O recurso interposto pelo Município de Vitória visa reformar a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de capacidade processual da parte executada.

O Juízo de origem fundamentou sua decisão no fato de que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 19 de fevereiro de 2016, enquanto a pessoa jurídica executada (Associação de Pais de Crianças Surdas) encontrava-se "Baixada" perante a Receita Federal desde 31 de dezembro de 2008, ou seja, mais de sete anos antes da propositura da demanda.

O Apelante defende, em suma, que a baixa cadastral não extingue a personalidade jurídica, que subsistiria para fins de liquidação (pagamento do passivo), nos termos do art. 51 do Código Civil.

Apesar da argumentação do recorrente, a sentença deve ser mantida.

A capacidade de ser parte (personalidade judiciária) é um dos pressupostos processuais de validade, cuja ausência no momento da propositura da ação impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a inicial (ID 16626730) foi emitida em 2015, indicando como devedora a "ASSOCIACAO DE PAIS DE CRIANCAS SURDAS".

Ocorre que, como bem apontado na sentença e confirmado pelos documentos de consulta à Receita Federal (IDs 16627227 e 16627205), a situação cadastral da referida associação consta como "BAIXADA" desde 31/12/2008, pelo motivo "INAPTIDAO (LEI 11.941/2009 ART.54)".

Embora o art. 51 do Código Civil estabeleça que a pessoa jurídica subsiste para fins de liquidação, tal dispositivo não autoriza o ajuizamento de uma nova ação contra entidade já extinta, baixada e sem funcionamento fático há anos, como se ativa estivesse. A subsistência para liquidação pressupõe a regularidade do procedimento de dissolução, o que não se confunde com o ajuizamento de execução contra quem já não detém personalidade judiciária no momento da propositura.

A sentença corretamente se amparou em precedentes jurisprudenciais que atestam ser "incabível o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da demanda". A execução proposta nessas condições carece de pressuposto para o seu desenvolvimento regular.

As teses recursais referentes à dissolução irregular (Súmula 435 do STJ) e ao redirecionamento aos sócios (Tema 630 do STJ) não se aplicam ao caso. Tais entendimentos tratam da possibilidade de redirecionamento
no curso
de uma execução validamente ajuizada, quando se constata,
supervenientemente
, o encerramento irregular das atividades da empresa devedora.

A situação dos autos é diversa: trata-se de vício originário, na propositura da ação. A execução já nasceu viciada, pois foi direcionada contra parte que, à época do ajuizamento (2016), já estava baixada há longo tempo (2008).

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 392, pacificou o entendimento de que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

No presente caso, permitir o prosseguimento da execução ou o redirecionamento, como pretende o Apelante, implicaria violação direta à Súmula 392 do STJ, pois exigiria a modificação do sujeito passivo da execução, que foi erroneamente indicado na CDA emitida anos após a baixa da entidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta Colenda Terceira Câmara Cível, já enfrentou a matéria em casos análogos, firmando o entendimento pela manutenção da extinção:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMPRESA REGULARMENTE BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 430 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem comprovação de dissolução irregular da empresa ou prática de atos ilícitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A regular extinção da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal inviabiliza o prosseguimento do feito, ante a ausência de sujeito passivo legítimo, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento deve ser extinta por ausência de pressuposto processual subjetivo. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004964820158080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Correta, portanto, a extinção do processo, nos termos do art. 485, incisos IV (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) e VI (ausência de legitimidade ou de interesse processual), do CPC.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença de extinção.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.